Tribunal: STF
Processo: HC 133869
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2016-06-14
Data de publicação: 2016-06-14

Ementa:
EMENTA: PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. SUPERVENIÊNCIA DA PRONÚNCIA. PREJUÍZO DA IMPETRAÇÃO. 



    1. A jurisprudência consolidada da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal não admite a impetração de habeas corpus em substituição ao recurso extraordinário, previsto no art. 102, III, da Constituição Federal (HC 110.055, Rel. Min. Marco Aurélio; HC 106.158, Rel. Min. Dias Toffoli; e HC 118.568, Rel.ª Min.ª Rosa Weber).



    2. A superveniência da sentença de pronúncia prejudica a análise da impugnação dirigida contra a ordem de prisão anterior (v.g HC 121.042, de minha Relatoria; RHC 120.600, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 117.385-AgR, Rel. Min. Luiz Fux; HC 115.661, Redatora para o acórdão a Ministra Rosa Weber). 



    3. Ausência de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que justifiquem a expedição de alvará de soltura do paciente, colocado em regime de prisão domiciliar.



    4. Agravo regimental a que se nega provimento.